Tribunal: TJES
Processo: 0000008-05.2018.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-05.2018.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000008-05.2018.8.08.9101

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RITO DA LEI Nº 9.099/1995. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), em virtude de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O recurso questiona decisão que, em sede de Agravo de Instrumento processado no rito dos Juizados Especiais, negou a fixação de honorários advocatícios com base na Súmula nº 421 do STJ (confusão patrimonial).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral — que admite honorários à Defensoria Pública contra o ente que a integra — obriga a reforma de acórdão que negou a verba sucumbencial em Agravo de Instrumento submetido ao rito da Lei nº 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 1.002 (RE 1.140.005), estabeleceu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence, superando o entendimento da Súmula nº 421 do STJ.

Contudo, no microssistema dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é restrita à hipótese de recorrente vencido em sede de Recurso Inominado, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Inexiste previsão legal para a fixação de honorários advocatícios em julgamento de Agravo de Instrumento no rito dos Juizados Especiais, tratando-se de fundamento autônomo e impeditivo à pretensão recursal, o qual prevalece mesmo diante da superação da tese da confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido negativamente, mantendo-se o acórdão recorrido por fundamento diverso.

Tese de julgamento:
"1. Embora o Tema 1.002 do STF autorize honorários à Defensoria Pública contra o ente que a integra, sua fixação no rito da Lei nº 9.099/1995 exige previsão legal específica. 2. É indevida a condenação em honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais, ante a restrição contida no art. 55 da Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 55;

CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.08.2023; STJ, Súmula 421;

TJ-MG, COR 15138071020228130000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 07.03.2023.

VOTO

1.RELATÓRIO

Trata-se de reexame da matéria pertinente à admissibilidade de
Recurso Extraordinário
, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Presidência desta Turma Recursal (Decisão Monocrática, ID 17613742).

O Recurso Extraordinário foi interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (pág. 19 e ss. do PDF - Parte 02), em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento (págs. 14/15 do PDF - Parte 02), que isentou o agravante do pagamento de custas e honorários advocatícios, com fulcro na Súmula 421 do STJ.

A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao negar a fixação de honorários advocatícios com base no instituto da confusão patrimonial e na referida súmula, contrariou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005). Segundo o precedente, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígio contra o ente público ao qual pertença.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

2.FUNDAMENTAÇÃO

O feito foi redistribuído a este Relator em razão do encerramento do biênio do relator originário, para análise da conformidade do julgado com a tese fixada pelo STF no Tema 1.002, que dispõe:

TEMA 1.002:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em que pese a tese firmada pelo Pretório Excelso superar o entendimento da Súmula 421 do STJ, o caso concreto apresenta particularidade processual que impede a aplicação do referido precedente para fins de reforma do julgado. Mantém-se a conclusão pela ausência de honorários, porém por
fundamento diverso e autônomo
, regido pela legislação específica do sistema dos Juizados Especiais.

Acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência no rito da Lei nº 9.099/95, prevê o
caput
do art. 55:

Art. 55.
A sentença
de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Interpretando o dispositivo acima transcrito, tem-se que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência cabe apenas no julgamento de recurso inominado pela Turma Recursal, quando o recorrente é vencido.

Mesmo no procedimento regido pelo rito comum do CPC, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, o Tribunal não pode fixar honorários advocatícios de sucumbência de forma originária, mas apenas majorar aqueles eventualmente já fixados na decisão interlocutória atacada (art. 85, § 11, do CPC).

Ora, se não é possível a fixação de honorários no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no rito comum, onde não há restrição de honorários em primeiro grau, com menos razão seria possível tal fixação em sede de Juizado Especial.

Reforça-se, portanto, a conclusão de que a fixação de honorários de sucumbência somente é cabível em decisões terminativas de mérito em grau recursal (Recurso Inominado), eis que em regra este não encerra o processo principal. Não é o caso dos autos, que trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo nº 036107-46.2017.8.08.0035, a qual deferiu antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Vila Velha o fornecimento de medicamentos.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL -
TURMA RECURSAL JUIZADO ESPECIAL - JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - "ERROR IN PROCEDENDO" - RECONHECIMENTO.
Conhece-se da correição parcial manejada contra acórdão da Turma Recursal se a controvérsia é estranha às hipóteses do art. 102, III, CF/88. Nos termos do art . 55 da Lei 9.099/95 a fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Turma Recursal cabe apenas no julgamento de recurso inominado.
Caracteriza "error in procedendo" a fixação de honorários advocatícios pela Turma Recursal no julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória.
(TJ-MG - COR: 15138071020228130000, Relator.: Des .(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 07/03/2023, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 21/03/2023) (destaquei).

Dessa forma, a ausência de condenação em honorários não decorre, primordialmente, da confusão patrimonial (afastada pelo STF no Tema 1.002), mas sim da regra processual específica da Lei nº 9.099/95, que restringe a verba sucumbencial ao julgamento do Recurso Inominado.

Ainda que se afaste a aplicação da Súmula 421 do STJ em obediência ao STF, o resultado prático do julgamento permanece inalterado:
a Defensoria Pública não faz jus a honorários em sede de Agravo de Instrumento no sistema dos Juizados Especiais
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantenho o acórdão recorrido, todavia, por fundamento diverso, notadamente pela aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Esclareço que a não fixação de honorários deve-se à ausência de previsão legal para condenação em sucumbência em sede de agravo de instrumento seja no rito dos Juizados Especiais, seja no próprio CPC.

É como decido.

Intime-se a parte recorrente para ratificar no prazo legal o recurso extraordinário interposto, eis que modificado fundamento da decisão.

Após, remetam-se os autos à Presidência para análise de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)